Tribunal: TJES
Processo: 5016665-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-29

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO CONTRA RÉU FALECIDO. INÉRCIA NA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial ajuizada em face de Job Coutinho da Cruz, falecido anteriormente ao ajuizamento da ação. O banco apelante, ao tomar ciência do falecimento do executado, requereu a habilitação dos herdeiros para continuidade da execução, mas não cumpriu a determinação de indicar e comprovar todos os sucessores. Requer a anulação da sentença para que seja autorizada a emenda da inicial, com inclusão dos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção da execução foi acertada, dado o falecimento do executado antes da propositura da ação e a ausência de sucessão processual válida; e (ii) verificar se a inércia do apelante quanto à habilitação de todos os herdeiros justifica a manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento do réu antes da propositura da ação impõe à parte autora o ônus de regularizar o polo passivo mediante a sucessão processual, conforme previsto no art. 313, § 2º, I, do CPC. Tal providência assegura a constituição válida da relação processual, com a devida representação dos interesses do falecido.

No caso, a parte apelante, após ser cientificada do falecimento do executado, deixou de habilitar integralmente os herdeiros, descumprindo a determinação judicial de indicar todos os sucessores necessários à formação de um polo passivo válido.

A ausência de sucessão processual implica a falta de pressuposto processual de validade, essencial para o prosseguimento regular do feito, na medida em que a capacidade processual das partes constitui requisito indispensável para o desenvolvimento do processo e análise de seu mérito.

Não providenciada a habilitação de todos os herdeiros, resta inviável a constituição de uma relação jurídica processual válida, impondo-se a extinção da execução, sem resolução de mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC, devido à ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O falecimento do réu anterior ao ajuizamento da ação exige a regularização do polo passivo mediante habilitação dos herdeiros ou do espólio, a fim de assegurar a capacidade processual e a constituição válida da relação jurídica processual. 2. A inércia do autor em promover a sucessão processual integral dos herdeiros constitui falta de pressuposto processual de validade, o que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 76, § 1º, I; art. 313, § 2º, I; art. 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0017468-67.2019.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 16.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0022230-10.2011.8.08.0048, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 04.10.2019.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016665-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOB COUTINHO DA CRUZ

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO CONTRA RÉU FALECIDO. INÉRCIA NA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial ajuizada em face de Job Coutinho da Cruz, falecido anteriormente ao ajuizamento da ação. O banco apelante, ao tomar ciência do falecimento do executado, requereu a habilitação dos herdeiros para continuidade da execução, mas não cumpriu a determinação de indicar e comprovar todos os sucessores. Requer a anulação da sentença para que seja autorizada a emenda da inicial, com inclusão dos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção da execução foi acertada, dado o falecimento do executado antes da propositura da ação e a ausência de sucessão processual válida; e (ii) verificar se a inércia do apelante quanto à habilitação de todos os herdeiros justifica a manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento do réu antes da propositura da ação impõe à parte autora o ônus de regularizar o polo passivo mediante a sucessão processual, conforme previsto no art. 313, § 2º, I, do CPC. Tal providência assegura a constituição válida da relação processual, com a devida representação dos interesses do falecido.

No caso, a parte apelante, após ser cientificada do falecimento do executado, deixou de habilitar integralmente os herdeiros, descumprindo a determinação judicial de indicar todos os sucessores necessários à formação de um polo passivo válido.

A ausência de sucessão processual implica a falta de pressuposto processual de validade, essencial para o prosseguimento regular do feito, na medida em que a capacidade processual das partes constitui requisito indispensável para o desenvolvimento do processo e análise de seu mérito.

Não providenciada a habilitação de todos os herdeiros, resta inviável a constituição de uma relação jurídica processual válida, impondo-se a extinção da execução, sem resolução de mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC, devido à ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O falecimento do réu anterior ao ajuizamento da ação exige a regularização do polo passivo mediante habilitação dos herdeiros ou do espólio, a fim de assegurar a capacidade processual e a constituição válida da relação jurídica processual. 2. A inércia do autor em promover a sucessão processual integral dos herdeiros constitui falta de pressuposto processual de validade, o que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 76, § 1º, I; art. 313, § 2º, I; art. 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0017468-67.2019.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 16.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0022230-10.2011.8.08.0048, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 04.10.2019.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº 5016665-66.2022.8.08.0024

APELANTE
: BANCO BRADESCO S/A

APELADO
: JOB COUTINHO DA CRUZ

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada contra
JOB COUTINHO DA CRUZ
, que julgou extinta a demanda sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, IV e VI, do CPC.

Em suas razões, o recorrente alega (ID nº 9059228) que, à época do ajuizamento, desconhecia o falecimento do executado, o que levou à propositura contra pessoa já falecida.

Afirma que, ao saber do óbito, buscou regularizar a situação processual mediante a habilitação dos herdeiros, conforme permitido pela jurisprudência e pelo artigo 329, I, do CPC, que faculta ao autor a emenda para inclusão do espólio ou herdeiros.

O apelante sustenta que, com a correção do polo passivo, a execução pode prosseguir legitimamente, e que a sentença de extinção carece de fundamento para ser mantida, visto que não houve citação inválida nem omissão dolosa.

Muito bem. Inicialmente, verifico que o banco apelante manejou, em primeiro grau, a execução de título extrajudicial visando a satisfação de crédito no valor de R$ 7.651,59 (sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) em face do apelado, Job Coutinho da Cruz.

A instituição financeira, ao propor a referida ação, alegou que desconhecia que o recorrido havia falecido anteriormente ao ajuizamento, fato esse que veio à tona somente após diversas tentativas de localização do réu para citação e prosseguimento do feito.

Com base nessa informação, buscando a preservação do processo e o alcance de seu objetivo de satisfação do crédito, solicitou ao Juízo a substituição processual do polo passivo, requerendo que fossem habilitados os herdeiros do falecido ou, caso existisse inventário, o espólio, representado por seu inventariante.

Além disso, diante da necessidade de regularizar o polo passivo, o apelante manifestou-se nos autos indicando a possibilidade de habilitação dos herdeiros identificados.

Entretanto, mesmo com a determinação judicial expressa para que todos os herdeiros fossem qualificados, com devida indicação de endereço e comprovação de vínculo sucessório, ele se limitou a indicar apenas um dos possíveis sucessores, descumprindo, assim, a determinação integral de habilitação processual. Com o decurso do prazo (
9 meses
) sem que a diligência fosse integralmente realizada, restou caracterizada a inércia do autor quanto à regularização necessária para o prosseguimento válido do feito.

Dito isso, observo que, nos termos do art. 313, § 2º, I, do CPC, é ônus da parte autora a promoção da regularização do polo passivo da demanda em casos de falecimento do réu, especialmente quando tal fato ocorre antes mesmo do ajuizamento da ação.

No caso, sendo imprescindível a sucessão processual por todos os herdeiros ou, alternativamente, pelo espólio, cabia ao exequente, ora apelante, ao tomar conhecimento do óbito, cumprir integralmente as exigências estabelecidas para permitir a continuação do processo, de modo a satisfazer os requisitos processuais de validade.

Não obstante a clareza da ordem judicial (ID nº 9059222), o recorrente não adotou as providências necessárias para tal fim, mantendo-se omisso quanto à habilitação de todos os sucessores necessários, o que inviabiliza a formação de relação jurídica processual válida.

Como se vê, a ausência de sucessão processual configura uma falta de pressuposto processual de validade, qual seja, a capacidade das partes. A legislação processual civil (art. 76, § 1º, I e art. 313, § 2º, I, ambos do CPC), ao dispor sobre o óbito de uma das partes, estabelece que, sem a presença do espólio ou dos herdeiros habilitados, a relação processual não se constitui de maneira adequada, restando impossibilitado o prosseguimento do processo em sua forma regular.

A regularização do polo passivo, conforme exigido, visa assegurar a plena representação dos direitos e obrigações do falecido, preservando, assim, a legitimidade e eficácia dos atos processuais. Sem tal ajuste, permanece configurada a irregularidade na representação do polo passivo, situação que impede não apenas o desenvolvimento válido do feito, como obsta análise e julgamento do seu mérito, sendo a extinção do processo sem resolução do mérito a medida adequada e necessária para o encerramento do feito (art. 485, IV, do CPC).

As questões jurídicas até aqui enfrentadas possuem amparo na jurisprudência deste Eg. TJES:

[...] À exegese do artigo 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte e descumprida a determinação para sanar o vício na instância originária, a extinção do feito, sem resolução de mérito, constitui medida que se impõe, se a providência couber à parte autora. [...] (Apelação Cível nº 0017468-67.2019.8.08.0048, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/02/2024).

[...] 1. A teor do art. 313, § 2º, I, do CPC, ocorrendo o falecimento do réu, é ônus da parte autora a regularização do polo passivo da demanda, sendo seu o interesse e a necessidade de que o processo se desenvolva, do início ao fim, de forma válida e eficaz, a fim de que a decisão que lhe favoreça também o seja. 2. Não se desincumbindo o autor de promover, dentro do prazo firmado, a sucessão processual, resta ausente requisito de validade do processo, qual seja, a capacidade processual do réu, o que importa na extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo. [...] (Apelação Cível nº 0022230-10.2011.8.08.0048, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/10/2019).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões